Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, contra decisão a qual negou a inclusão dos sócios da empresa agravada no polo passivo do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de inclusão dos sócios da empresa agravada no polo passivo do cumprimento de sentença, considerando a alegada dissolução irregular da empresa e a ausência de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja possível incluir os sócios da empresa agravada/executada no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessário que a parte agravante/exequente verifique na Junta Comercial se a empresa devedora realizou a dissolução e liquidação de seus haveres de forma regular.
4. A situação cadastral de “inapta” por omissão de declarações na Receita Federal não basta para concluir dissolução irregular nem para dispensar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. A alteração de domicílio da empresa também não possui tal efeito, porque a súmula no 435 do STJ é restrita às execuções fiscais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A situação cadastral de 'inapta' por omissão de declarações na Receita Federal não basta para concluir dissolução irregular nem para dispensar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A alteração de domicílio da empresa não possui efeito para inclusão dos sócios no polo passivo, pois a súmula no 435 do STJ é restrita às execuções fiscais.”
____
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula no 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07316139320218070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/4/2022.